Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação. Nulidade Contratual. Fraude Bancária. Empréstimos Consignados. Dano Moral. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que revogou a tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado; declaração de inexistência de débito; condenação das rés ao pagamento de danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário e fraude imputável às rés; (ii) determinar a possibilidade de anulação dos contratos, repetição do indébito e reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. O pedido de efeito suspensivo deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, sob pena de rejeição.
5. A relação jurídica estabelecida nos contratos de empréstimos consignados preenche os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, não havendo evidências de vício de consentimento que justifiquem sua nulidade.
6. Não comprovada a negligência ou falha na segurança por parte da instituição financeira, tampouco a conexão com a suposta fraude perpetrada por terceiro.
7. O dolo de terceiro, quando não demonstrado o conhecimento ou conivência do fornecedor de serviços, afasta a responsabilidade civil, conforme art. 148 do Código Civil e art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. a indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior.
9. A devolução dos valores sem encargos financeiros é inadmissível diante da regularidade dos contratos e utilização de parte do montante pelo mutuário.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A regularidade dos contratos bancários firmados e a ausência de comprovação de dolo ou negligência do fornecedor de serviços afastam a responsabilidade civil pela fraude de terceiro, não configurando nulidade contratual ou dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104 e148. CDC, art. 14, § 3o, II.